Tribunal: TJSP
Processo: 0263441-59.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. REsp. no 1.492.221/PR, Tema no 905, do STJ (DJe 30/10/2019). Acórdão revisto, para aplicação da Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, apenas quanto aos juros moratórios.